Tribunal: TJSP
Processo: 1022897-41.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, afastando a alegação de imunidade tributária e condenando a embargante ao

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, afastando a alegação de imunidade tributária e condenando a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a CDHU, como sociedade de economia mista, faz jus à imunidade tributária recíproca, e (ii) se o processo deve ser sobrestado até decisão do STF sobre o Tema 1122.
III. Razões de Decidir
3. A CDHU, por ser sociedade de economia mista, não goza de imunidade tributária recíproca, conforme art. 173, §§ 1o e 2o, da CF/1988, que sujeita essas entidades ao regime jurídico de direito privado.
4. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1122 não implica suspensão automática dos processos correlatos, sendo necessária determinação expressa do relator do recurso paradigma.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Sociedades de economia mista não gozam de imunidade tributária recíproca. 2. A suspensão de processos em repercussão geral depende de determinação expressa do relator no STF.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, VI, a; art. 173, §§ 1o e 2o; CPC, art. 85, § 2o, § 11, art. 1.035, § 5o.
Jurisprudência Citada:
STF, ARE no 1.289.782/SP, Tema 1122, Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 17/12/2020.
STJ, RE no 966.177/RGQO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 7/6/2017.
TJSP, AI no 2273861-64.2024.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo, j. 09/12/2024.